Tribunal: STF
Processo: AI 270337
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA OFENSA AOS
ARTS. 5º, INC. XXV; 21, INCS. VII E VIII; 22, INCS. VI, VII E XIX,
BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO
PERFEITO. PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DA INDICAÇÃO EXPRESSA DO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO.
Hipótese que não possibilita a abertura da via
extraordinária, ante a ausência de prequestionamento dos temas
constitucionais veiculados no apelo extremo e da falta de indicação
expressa, nas razões de recurso extraordinário, do dispositivo
constitucional correspondente ao direito adquirido e ao ato jurídico
perfeito.
Agravo regimental desprovido.